Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-62.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001820-62.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE GUANAIS FAUSTO VILASBOAS, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE BURACO PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. OBRA MAL SINALIZADA. QUEDA NO BURACO ABERTO PARA INSTALAÇÃO DO POSTE. DANOS CORPORAIS. FRATURA ÓSSEA. RELATÓRIOS MÉDICOS E NOTAS FISCAIS QUE CORRESPONDEM AOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de nº 8001820-62.2018.8.05.0036, em que é apelante a COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça